Tribunal: TJMMG
Processo: 2000167-30.2021.9.13.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA - ERRO DE FATO - INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ APRECIADAS NESTA JUSTIÇA ESPECIALIZADA - IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AÇÃO RESCISÓRIA Processo eproc n. 2000167-30.2021.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 5000662-82.2019.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 06/07/2022 Publicação: 12/07/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA AÇÃO RESCISÓRIA – ERRO DE FATO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ APRECIADAS NESTA JUSTIÇA ESPECIALIZADA – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo autor Edson Barbosa dos Santos e réu o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar improcedente o pedido e condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, fixados, com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC, em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa; entretanto, por se encontrar a parte autora sob o pálio da gratuidade judiciária, fica suspensa a exigibilidade do pagamento. Ausente, justificadamente, o desembargador James Ferreira Santos. RELATÓRIO Trata-se de ação rescisória proposta por Edson Barbosa dos Santos, tendo como fundamento o disposto no art. 966, VIII (for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos), do Código de Processo Civil (CPC), objetivando rescindir a sentença prolatada nos autos do Processo n. 5000662-82.2019.9.13.0003, que julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo que determinou a sua exclusão das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. A sentença rescindenda transitou em julgado em de novembro de 2019, conforme certidão constante no Evento 1 – TEXTO6. Extrai-se dos autos que o autor ajuizou “Ação Anulatória com Pedido de Reintegração de Cargo” objetivando a anulação do ato sancionador decorrente do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 3860/2010 – 9ª RPM, que ensejou a sua exclusão da Corporação. O autor foi submetido ao PAD citado em razão de, nos termos da portaria de instauração constante no “Evento 11 – PROCADM2”, fls. 2/3, no dia 20/05/2008, quando de folga e em trajes civis, ao manusear uma arma de fogo tipo revólver, com a numeração raspada, ter efetuado disparo que atingiu o rosto do civil Cássio Alberto Brum, lesionando-o gravemente, sendo que, após prestar socorro à vítima, teria dispensado a arma sobre o telhado da residência onde ocorreu o fato e empreendido fuga. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 O pedido foi julgado improcedente pelo MM. juiz de direito Dr. André de Mourão Motta, conforme se verifica no documento constante no “Evento 1 – TEXTO5”. Na peça vestibular da presente ação rescisória (Evento 1- INIC1), o patrono do ex-militar reproduzindo os argumentos apresentados na ação originária, com modificações pontuais, assevera, em síntese, que o autor ingressou na PMMG em 12/02/2007, tendo trabalhado sempre com muita dedicação, competência e responsabilidade, conforme restou demonstrado pelos registros em sua ficha funcional. Disse que, no dia 20/05/2008, o autor recebeu do civil Alberto Cássio Brum uma arma de fogo enrolada em um tecido e, em seguida, retirou as munições. Entretanto, embora tivesse julgado haver retirado todos os projéteis do interior da arma, ocorreu um disparo acidental que atingiu o referido civil. Afirmou que o autor rapidamente providenciou o socorro médico à vítima e prestou toda solidariedade à família, inclusive financeira, fatos que evidenciam que ele não teve a intenção de acidentar a vítima, sendo que o fato não passou de uma fatalidade. Disse que autor não se apresentou ao comandante do 17º BPM em razão do transtorno psicológico sofrido com o ocorrido. Sustentou que a demissão do autor decorrente do PAD de Portaria n. 3860/2010 – 9ª RPM, não pode subsistir. Disse que houve prejuízo no processo administrativo em razão de não ter havido o sobrestamento do processo administrativo até a conclusão do processo criminal. Defendeu que as condutas praticadas pelo autor não caracterizaram transgressão disciplinar grave. Disse, ainda, que não houve ofensa à honra pessoal e ao decoro da classe, haja vista que o que o ocorreu foi um acidente, conforme restou comprovado no processo criminal no qual o autor foi condenado pela prática do crime de lesão corporal culposa. Defendeu que no PAD foram desconsiderados a prova testemunhal produzida e o disposto nos artigos 16 e 20 da Lei n. 14.310/2002, bem como os princípios constitucionais do devido processo legal; da razoabilidade e da proporcionalidade; do contraditório e da ampla defesa. Como fundamento para a propositura da presente ação, o autor utiliza-se dos seguintes termos, in verbis: [...] O Requerente tem direito de mover a ação com a proteção do Art. 966 NCPC, onde diz que: Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. § 1º Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 A sentença deixou de apreciar os fatos efetivamente demonstrados no caderno processual, pois a tese apresentada na inicial de que os fatos descritos na portaria do PAD seriam exatamente iguais aos fatos apurados na esfera administrativa foram colacionadas e cabalmente demonstradas. Entretanto, o Magistrado destacou justamente o contrário na sua sentença de mérito, vejamos: “Da mesma forma, não há qualquer ilegalidade ou imposição para que o PAD seja sobrestado até o julgamento na esfera criminal. Vale destacar que, apenas nos casos em que a portaria do PAD mencione ou descreva fato, que seja objeto de apuração administrativa idêntico a fato crime, pode-se cogitar tal hipótese, o que não é o caso dos autos.” Trecho extraído da sentença” Ademais, podemos citar outro trecho da sentença totalmente diverso dos fatos demonstrados no processo, pois ficou provado que o autor nunca colocou a arma no telhado e também não apontou a arma de fogo e deliberadamente apertou o gatilho com a intenção e dolo em ferir a vítima. O autor não evadiu do local do fato e sim em ato de desespero socorreu a vítima com ajuda de populares até o hospital mais próximo, fato que certamente salvou a vida da vítima. “A conduta de se apontar uma arma de fogo para alguém e em seguida acionar o gatilho, são inaceitáveis para um policial militar, além do que, o autor adotou conduta incompatível ao lançar a arma do telhado da residência e evadir do local, sendo certo que, as consequências foram extremamente graves, não apenas para vítima, mas para a honra pessoal e o decoro da classe dos militares, atingindo a dignidade da PMMG.” Trecho extraído da sentença Em depoimento prestado pela própria vítima o Sr. Alberto Cássio Brum da Silva juntado nos autos do processo criminal, está claramente demonstrada a inexistência de roleta russa praticada pelo autor, que de fato todos eram amigos e que foi um acidente o ocorrido. [...] Ao final, com base nesses fundamentos, pugnou pela procedência do pedido, para decretar-se a nulidade do ato administrativo que determinou e efetivou a demissão do autor, com a sua consequente reintegração às fileiras da PMMG, garantindo-se-lhe todas as vantagens pecuniárias e funcionais referentes ao tempo em que permaneceu afastado. Pugnou, ainda, para que fosse determinada a intimação do comandante-geral, para proceder à juntada do PAD do Sgt PM Levimar Rodrigues de Oliveira, e pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. Atribuiu à causa o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Os autos do processo foram distribuídos a este relator, que, em razão das questões apontadas no despacho constante no “Evento 4”, determinou a intimação da parte autora, para que emendasse a inicial. Em atenção à determinação retromencionada, a parte autora instruiu o processo com a cópia integral do PAD a que foi submetida, de forma ordenada e lógica (Evento 11 – PROCADM2/PROCADM104), bem como TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 com a cópia de PAD envolvendo situação análoga, cuja solução foi a aplicação de sanção diversa da demissão (Evento 11 – PROCADM105/PROCADM109). O pedido de justiça gratuita foi deferido, nos termos da decisão constante no “Evento 13”. Na oportunidade, foi determinada a citação do Estado de Minas Gerais. Citado, o Estado de Minas Gerais apresentou contestação (Evento 21), na qual defendeu a ausência de plausibilidade jurídica, em razão de a parte autora ter-se limitado a apontar erro sobre fato controverso entre as partes. Sustentou, ainda, que a parte autora almeja a revisão do processo, por mera contrariedade com o juízo final do juízo sentenciante. Ao final, pugnou para que seja julgada improcedente a presente ação. Determinada a abertura de vista às partes para a especificação de provas, o Estado de Minas Gerais informou que não tinha mais provas a produzir (Evento 29). A parte autora não se manifestou, conforme certidão constante no Evento 30. Aberta vista para as partes, a fim de apresentação de razões finais, o autor e o Estado de Minas Gerais apresentaram suas alegações finais (Eventos 37 e 38). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR O autor ajuizou a presente ação com fundamento no disposto no inciso VIII (for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos) do art. 966 do Código de Processo Civil (CPC). Com efeito, a ação rescisória fundada no erro de fato, nos termos do art. 966, VIII e § 1º, do CPC, pressupõe que o acórdão rescindendo tenha admitido um fato inexistente, ou considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, que seja relevante e capaz de conduzir à modificação do resultado do julgamento, sendo indispensável, em ambos os casos, não ter havido controvérsia nem pronunciamento judicial a respeito. Sobre o tema, confira-se a precisa lição do professor e doutrinador Humberto Theodoro Júnior: A admissão da rescisória no caso de erro de fato cometido pelo julgador vinha merecendo, desde o Código anterior, censura da doutrina por desnaturar o instituto da coisa julgada. Deve-se, por isso, interpretar restritivamente a permissão de rescindir a decisão por erro de fato e sempre tendo em vista que a rescisória não é remédio próprio para verificação do acerto ou da injustiça da decisão judicial, nem tampouco meio de reconstituição de fatos ou provas deficientemente expostos e apreciados em processo findo. Segundo definição do próprio Código, só haverá erro autorizativo da rescisória "quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado" (NCPC, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 art. 966, § 1º). São os seguintes os requisitos para que o erro de fato dê lugar à rescindibilidade da decisão: o erro deve ser a causa da conclusão a que chegou a decisão; o erro há de ser apurável mediante simples exame das peças do processo, "não se admitindo, de modo algum, na rescisória, a produção de quaisquer outras provas tendentes a demonstrar que não existia o fato admitido pelo juiz ou que ocorrera o fato por ele considerado inexistente"; não pode ter havido controvérsia entre as partes, nem pronunciamento judicial no processo anterior sobre o fato. (Curso de Direito Processual Civil, vol. 3. 50. Ed, Rio de Janeiro: Forense, 2017, pp. 1.055/1.056 - destaquei). Conforme se extrai da doutrina e da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, "o cabimento da ação rescisória fundamentada na existência de erro de fato depende da adequada demonstração dos seguintes requisitos: a) que o erro seja relevante para o julgamento da questão; b) que seja apurável mediante simples exame das provas já constantes dos autos da ação originária, sendo inadmissível a produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo; e c) que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato" (AR 5.601/MA, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 19/08/2019). Feita essa breve consideração, na hipótese concreta dos autos, pela análise da fundamentação da sentença rescindenda, não resta caracterizado o erro de fato. O autor assevera que “a sentença deixou de apreciar os fatos efetivamente demonstrados no caderno processual, pois a tese apresentada na inicial de que os fatos descritos na portaria do PAD seriam exatamente iguais aos fatos apurados na esfera administrativa (sic) foram colacionadas e cabalmente demonstradas, sendo que o magistrado destacou justamente o contrário na sentença de mérito”. Cita, então, o seguinte trecho da sentença: [...] Da mesma forma, não há qualquer ilegalidade ou imposição para que o PAD seja sobrestado até o julgamento na esfera criminal. Vale destacar que, apenas nos casos em que a portaria do PAD mencione ou descreva fato, que seja objeto de apuração administrativa idêntico a fato crime, pode-se cogitar tal hipótese, o que não é o caso dos autos. [...] Da leitura da r. sentença, percebe-se nitidamente que o MM. juiz a quo rejeitou a ilegalidade do ato administrativo demissional suscitada pelo autor na ação que deu ensejo à decisão rescindenda, com base no princípio da independência das instâncias (administrativa/criminal). Para melhor elucidação, transcrevo os fundamentos da r. sentença rescindenda, na parte que cuidou da ilegalidade em questão: [...] O autor afirma que o ato demissionário foi ilegal, uma vez que não aguardou a repercussão dos fatos na esfera criminal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Não assiste razão ao autor, eis que as esferas criminal e administrativa são independentes, exatamente por isso, denomina-se transgressão disciplinar residual. Como dito, não há que falar ou condicionar que a Administração Militar aguarde o trâmite criminal, para que possa exarar decisão segundo a conveniência e oportunidade que os fatos impõem. Neste sentido, cediço o entendimento jurisprudencial a respeito da separação das instâncias judicial e administrativa. Da mesma forma, não há qualquer ilegalidade ou imposição para que o PAD seja sobrestado até o julgamento na esfera criminal. Vale destacar que, apenas nos casos em que a portaria do PAD mencione ou descreva fato, que seja objeto de apuração administrativa idêntico a fato crime, pode-se cogitar tal hipótese, o que não é o caso dos autos. [...] Registre-se que o nosso ordenamento jurídico permite que um mesmo fato seja responsabilizado em 3 esferas distintas: administrativa, penal e cível. A regra da independência das instâncias administrativa e penal é mitigada em duas hipóteses, quando reconhecida a inexistência do fato ou a negativa de autoria na esfera criminal. Nesse sentido, é consolidado o entendimento jurisprudencial. Confira-se: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CRIMINAL E ADMINISTRATIVA. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA PENAL. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA FALTA GRAVE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que as esferas criminal e administrativa são independentes, estando a Administração vinculada apenas à decisão do juízo criminal que negar a existência do fato ou a autoria do crime. 2. No presente caso, pela leitura do acórdão recorrido, há a independência das esferas administrativa e penal, uma vez que a sentença absolutória proferida no âmbito criminal não reconheceu a inexistência material do fato ou a negativa da autoria, devendo ser mantido o reconhecimento da falta grave. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgInt no AREsp n. 2.018.238/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022.) ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONSELHO DE DISCIPLINA. EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO. MILITAR PRESO EM FLAGRANTE E ACUSADO DE UM HOMICÍDIO E DUAS TENTATIVAS. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO PAD POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS ADMINISTRATIVAS E PENAIS. [...]. 1. É firme a orientação desta Corte que as instâncias sancionadoras são independentes e, por isso, não cabe a suspensão do PAD em face da pendência de Ação Penal. Precedente: MS 18.090/DF, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe. 21.5.2013 (RMS 39.577/GO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe. 27/10/2016). ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROCESSO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AÇÃO PENAL EM CURSO. SOBRESTAMENTO. PRESCINDIBILIDADE. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. 1. O Superior Tribunal de Justiça perfilha entendimento no sentido de que, "considerada a independência entre as esferas criminal e administrativa, é desnecessário o sobrestamento do procedimento administrativo disciplinar até o trânsito em julgado da ação penal" (AgRg no RMS 33.949/PE, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 16/08/2013). 2. Agravo regimental não provido. (AgRg. no RMS 48.631/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015). Na hipótese concreta dos autos, verifica-se que o autor foi condenado pela prática do delito lesão corporal culposa (Evento 1- TEXTO8). Desta feita, por ter sido o autor condenado, e não absolvido (pela inexistência material do fato ou pela negativa da autoria), não há qualquer vinculação da decisão da Administração, em razão da independência das esferas administrativa e penal. E, por esse mesmo motivo, é irrelevante a desconsideração do MM. juiz a quo da tese apresentada na inicial da ação originária, no sentido de que os fatos descritos na portaria do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) seriam exatamente iguais aos fatos apurados na esfera criminal. O autor assevera, ainda, como fundamento de seu pleito, que a sentença rescindenda faz menção a fatos totalmente diversos dos fatos demonstrados no processo. Afirma que ficou provado que ele (autor) não colocou a arma no telhado; não apontou a arma de fogo e deliberadamente apertou o gatilho com a intenção e o dolo de ferir a vítima; e não se evadiu do local do fato, mas, sim, em ato de desespero, socorreu a vítima, com ajuda de populares, até o hospital mais próximo. Disse, ainda, que o depoimento prestado pela própria vítima nos autos do processo criminal demonstra a inexistência de “roleta russa” praticada por ele. Assiste razão à parte autora no ponto em que afirma não ter sido ele quem colocou a arma no telhado, sendo este fato reconhecido pela própria Administração Militar, conforme se verifica na decisão proferida pelo comandante-geral da Polícia Militar (Evento 11 – PROCADM90, fl.3). 3. consta da Portaria que o acusado, após prestar socorro ao Sr. Alberto, teria dispensado a arma de fogo sobre o telhado da residência onde ocorreu o fato, empreendendo fuga em seguida. O que não é verdade pois o acusado, colocou a arma no chão e passou a socorrer o Sr. Alberto, não tendo se preocupado em ocultar a referida arma 3. Razão assiste à defesa, uma vez que, ao verificar o depoimento da Sra. Maria das Graças Pires, fls. 196/197, ouvida na Sindicância Regular, afirma ter visto o Sd Fabiano Esperança colocar a arma, objeto do crime, em cima do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 de fogo, pelo contrário, priorizou o socorrimento do Sr. Alberto. telhado. [...] Registre-se, todavia, que a questão de ter ou não o autor colocado a arma em cima do telhado não é ponto nuclear e determinante em relação aos fatos que ensejaram a sua exclusão da Corporação. Trata-se de ponto periférico, de menor importância e irrelevante na aplicação da sanção disciplinar. Tanto o é que, conforme acima demonstrado, não foi considerado pela Administração Militar, e, mesmo assim, foi determinada a exclusão do autor das fileiras da PMMG. De igual forma, assiste razão ao autor, no que tange à não realização do jogo “roleta russa”. Entretanto, no mesmo depoimento prestado pela vítima – transcrito na peça vestibular da presente ação –, no qual o autor ampara sua tese, verifica-se que, apesar da não realização do jogo “roleta russa”, o autor estava “brincando” com a arma. Confira-se o seguinte trecho do depoimento prestado pela vítima na ação penal: [...] que estavam dentro da casa do PM Esperança, este, o depoente e o acusado Edson; que estavam os três de pé, e o acusado começou a brincar com a arma de fogo dele, um revólver calibre 38 cromado; que o depoente pediu para ver a arma, mas o acusado disse que não ia entregar; que estavam todos brincando e o PM Esperança disse, de brincadeira, “Atira, atira!” e se agachou debaixo da mesa; que o depoente só sentiu ser atingido no rosto, tendo caído, perdido parte da respiração com a pólvora, mas não perdeu a consciência, tendo se levantado e saído correndo, de desespero e a procura de socorro; [...] Da análise de toda a documentação colacionada nos autos, depreende-se que a parte autora fez o manuseio de forma indevida de uma arma de fogo, tipo revólver, diga-se, com a numeração raspada, o que ocasionou o seu disparo, tendo o projétil lesionado gravemente um civil. De igual forma, verifica-se que, após auxiliar no socorro da vítima, o então militar evadiu-se e ficou foragido por alguns dias. Desta feita, a sentença rescindenda não possui erro de fato, pois a fundamentação ancora-se, excetuando o ponto acima analisado, em fatos efetivamente ocorridos. Registre-se, ademais, que as alegações apresentadas pela parte autora tratam-se de questões controvertidas na ação originária, e eventual erro em sua apreciação não será de fato, mas, sim, de julgamento. A ação rescisória fundada em erro de fato, nos termos do art. 966, VIII e § 1º, do CPC, conforme já mencionado, pressupõe que a decisão rescindenda tenha admitido um fato inexistente, ou considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, que seja relevante e capaz de conduzir à modificação do resultado do julgamento, sendo indispensável, em ambos os casos, não ter havido controvérsia nem pronunciamento judicial a respeito. Assim, diante da existência de controvérsia prévia nos autos originários a respeito das questões suscitadas a título de erro de fato, bem TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 assim de pronunciamento judicial sobre o tema, não se mostra viável a rescisória com base no art. 966, VIII, do CPC/2015, sobretudo porque tal ação não é adequada para corrigir suposta interpretação equivocada dos fatos, sendo indevido seu ajuizamento para servir como mero sucedâneo recursal. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. CPC/73. COMPETÊNCIA DO STJ PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO RESCISÓRIA. PRORROGAÇÃO DE COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. ARTS. 485, IX E V, DO CPC/73. NÃO CONFIGURAÇÃO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Pedido desconstitutivo de decisão desta Corte que, em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes da supressão do uso e gozo de imóvel, conheceu parcialmente do recurso especial para reformar, em parte, o acórdão de origem. 2. Consoante orientação jurisprudencial da Segunda Seção desta Corte, considerando que o acórdão da Quarta Turma, reputado rescindendo, julgou parte do mérito da demanda originária, reconhece-se a competência do STJ para conhecer e julgar a ação rescisória, ainda mais quando as questões envolvidas são interdependentes e prejudiciais. Precedentes. 3. No âmbito de ação rescisória, o erro de fato se configura quando o julgado que se pretende rescindir admita fato inexistente ou reputa inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, não ter havido controvérsia nem pronunciamento judicial a respeito. 4. Não configuração dos erros de fato apontados na petição inicial, pois foram objeto de específica e expressa análise pelos acórdãos rescindendos. 5. A viabilidade da ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei pressupõe violação frontal e direta da literalidade da norma jurídica. 6. Na hipótese, os acórdãos rescindendos deram interpretação razoável e sistemática aos arts. 160, I, do CC/16 e 474 e 512 do CPC/73, com respaldo, inclusive, em jurisprudência firmada nesta Corte Superior. 7. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo cabível, excepcionalmente, apenas nas hipóteses previstas em lei. 8. DEMANDA RESCISÓRIA CONHECIDA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. (AR n. 5.171/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 11/5/2022, DJe de 27/6/2022.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AUXÍLIO CESTA-ALIMENTAÇÃO. TEMA NÃO PACIFICADO À ÉPOCA. AÇÃO RESCISÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. NATUREZA DA VERBA. DISCUSSÃO. ERRO DE FATO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na data da prolação da decisão rescindenda, a jurisprudência do STJ era francamente favorável à tese defendida pelos autores da ação originária. Com efeito, "a pacificação da jurisprudência da Corte em sentido contrário e em momento posterior à prolação do acórdão rescindendo não afasta a incidência da Súmula n. 343/STF. Precedentes da Corte Especial" (AgInt na AR 5.849/RS, Rel. Ministro TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 19/10/2017). 2. Com o superveniente julgamento do recurso especial repetitivo 1.207.071/RJ, de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, decisão publicada em 8/8/2012, é que houve a consolidação da jurisprudência desta Corte em decisão vinculante, revelando-se que a inclusão do auxílio cesta alimentação nos proventos de complementação de aposentadoria pagos por entidade fechada de previdência privada encontra vedação na adequada exegese do art. 3º da Lei Complementar 108/2001. 3. A ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato (art. 966, § 1º, do CPC/2015). Se houve controvérsia acerca do fato na demanda primitiva, a hipótese é de erro de julgamento e não de erro de fato. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1537697/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 16/12/2019) Superado este ponto, passo à análise dos demais argumentos apresentados pela parte autora. Na análise dos autos, percebi que os argumentos apresentados na petição inicial da ação rescisória são, com pequenas alterações, os mesmos daqueles contidos na peça vestibular do processo originário (Processo n. 5000662-82.2019.13.0003). Desta feita, na hipótese dos autos, o autor limita-se a reproduzir a mesma argumentação que já foi exposta e apreciada nesta justiça especializada. Feitas essas considerações, cabe lembrar que a ação rescisória não é um recurso com prazo largo de interposição. Trata-se de demanda destinada a permitir a desconstituição de decisões que contenham vícios gravíssimos, que o ordenamento jurídico não quer que sobrevivam ao trânsito em julgado da decisão. Freddie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha lecionam que a “ação rescisória é a ação autônoma de impugnação, que tem por objetivos a desconstituição de decisão judicial transitada em julgado e, eventualmente, o rejulgamento da causa. Ela não é recurso, exatamente porque dá origem a um novo processo para impugnar a decisão judicial. A ação rescisória pressupõe a coisa julgada, contrariamente ao recurso, que impede o trânsito em julgado e mantém o estado de litispendência ou de pendência do processo”. (DIDIER JR, Fredie; Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal/Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha — 13. ed. reform. — Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, vol. 3, p.421). Os renomados doutrinadores ponderam também que “não se admite ação rescisória, sem que se alegue ou se demonstre a ocorrência de uma das hipóteses previstas no art. 966 do CPC. O elenco de hipóteses do referido art. 966 do CPC é taxativo”. (DIDIER JR, Fredie; Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal/Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha — 13. ed. reform. — Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, vol. 3, p.471). Conforme já mencionado, o autor objetiva a rescisão da sentença retomando discussões já travadas de modo satisfatório pelo julgado antecedente, adotando as mesmas premissas e alegações já lançadas em peças anteriores. Analisando a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), observo que as nulidades suscitadas foram devidamente apreciadas e rejeitadas, de maneira fundamentada, com base em elementos de convicção de fato e de direito presente nos autos. Assim, a legalidade do processo administrativo-disciplinar e do ato administrativo demissional foi analisada e chancelada pelo Poder Judiciário. O autor, em verdade, busca, com a presente ação, é o reexame do conjunto probatório e a rediscussão da matéria, o que não é admitido por meio desta estreita via processual. Ressalte-se que o mero inconformismo com a decisão judicial é insuficiente para a viabilidade da ação rescisória, sendo imprescindível a demonstração de uma das hipóteses taxativamente presentes no art. 966 do CPC, sob pena de violação à garantia da coisa julgada, que, por sua relevância, encontra-se entre o rol dos direitos e garantias fundamentais previstos no texto do art. 5º da Constituição da República. Por essa razão, a jurisprudência entende que a rescisória não se presta nem mesmo à correção de eventual injustiça na equivocada apreciação do acervo fático das provas. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. VIOLAÇÃO. INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA. SÚMULA N. 343/STF. INCIDÊNCIA. ERRO DE FATO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A reforma do julgado demandaria o reexame do contexto fático-probatório, procedimento vedado na estreita via do recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. 2. Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais (Súmula n. 343/STF). 3. A ação rescisória é medida extrema e excepcional que não serve para reapreciar as provas produzidas ou para a análise acerca de sua correta interpretação pelo acórdão rescindendo. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.367.250/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 1/3/2016, DJe de 7/3/2016.) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. INTERVENÇÃO DO ESTADO NO SETOR SULCROALCOOLEIRO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO LITERAL DOS ARTS. 9º E 10 DA LEI N. 4.870/65. INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA NOS TRIBUNAIS À ÉPOCA DA PROLAÇÃO DO ARESTO RESCINDENDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 343/STF. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA A ANÁLISE DA JUSTEZA DA PROVA PERICIAL. [...] 6. A ação rescisória, remédio processual destinado a desconstituir julgado tutelado pela res iudicata, não é servil à correção de eventual injustiça na equivocada apreciação do acervo fático das provas. Deveras, a Corte de origem novamente avaliou o laudo pericial e interpretou essa prova em um juízo tipicamente de recurso apelação, no qual essa irresignação recursal é quase sempre imbuída de efeito devolutivo. Sucede que, no bojo de ação rescisória, a fortiori na hipótese de seu ajuizamento por ofensa literal a dispositivo de lei, é defeso ao magistrado fazer nova incursão na prova dos autos para a sua nova reapreciação. Isso acabaria transmutando a ação rescisória em mero sucedâneo recursal, com a finalidade de obter-se uma terceira instância revisora de fatos e de provas, que é repudiado pelo nosso ordenamento. Precedente: AR 4.364/RJ, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJ de 2 de agosto de 2010 7. No caso sub examinem, a Corte de origem, para chegar onde chegou, procedeu à análise vertical do laudo pericial para considerá-lo imprestável à luz dos critérios estabelecidos nos arts. 9º e 10 da Lei n. 4.870/65. Nesse sentido, consta do acórdão recorrido que o método empregado pelo experto do Juízo, qual seja, a diferença entre o preço que foi cobrado pelas vendas e o valor que deveria ter sido praticado de acordo com os critérios apurados pela FGV, suprimiu premissas inarredáveis. Logo, consta-se a impropriedade da avaliação exercida pelo Tribunal a quo, que, no bojo de ação rescisória, sindicou sobre equivocada avaliação da prova. 8. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 934.078/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/4/2011, DJe de 18/4/2011.) Por todo o exposto, julgo improcedente o pedido e condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, que fixo, com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC, em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Entretanto, por se encontrar a parte autora sob o pálio da gratuidade judiciária, suspendo a exigibilidade do pagamento. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator para, igualmente, julgar improcedente a presente ação rescisória. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator pelos mesmos fundamentos. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, que julgou improcedente o pedido. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho, integralmente, o voto do e. desembargador relator, para julgar improcedente a presente ação rescisória. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para julgar improcedente a presente ação rescisória. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 6 de julho de 2022. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator